Tribunal: STF
Processo: RE 361466
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão por
   morte. Policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Benefício
   correspondente à totalidade dos proventos. 3. Auto-aplicabilidade
   do art. 40, § 7o (EC no 20/98), da Carta Magna. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.